Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AFASTADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial, assim como no caso de simples crédito em conta por contrato não anuído.

2. Em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Nesses termos, ausente a retroatividade da referida tese, imperativo manter o posicionamento amoldado à jurisprudência de outrora da Segunda Seção da Corte Superior. Assim, não havendo prova da má-fé do Banco-réu, não se podendo ter o engano como injustificável, inviável a restituição em dobro dos valores.

3. Definida nesta sede a sucumbência mínima do autor, redefine-se a distribuição do ônus sucumbencial, bem assim a base de cálculos dos honorários advocatícios em vista de condenação.

4. Apelação conhecida e não provida.